Tribunal: TJSP
Processo: 1000812-81.2016.8.26.0481
Classe: Embargos / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Simples inconformismo com o julgado que visa a rediscussão da matéria - Impossibilidade - Celeuma devidamente examinada - Hipótese dos autos em que a necessidade de aumento de carga, com acréscimo de fases da rede, passando de bifásica para trifásica,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Simples inconformismo com o julgado que visa a rediscussão da matéria - Impossibilidade - Celeuma devidamente examinada - Hipótese dos autos em que a necessidade de aumento de carga, com acréscimo de fases da rede, passando de bifásica para trifásica, e aumento da demanda para 13.8 kV, ou seja, valor maior que o constante na Resolução no 414/2010 (Tensão inferior a 2,3 kV), o que afasta a aplicação do artigo 41 da referida norma e retira a obrigação da embargada de efetuar a obra gratuitamente - Menção a dispositivos legais para fins de prequestionamento que não se justifica, suficiente a esse propósito que a matéria em comento tenha sido debatida e analisada - Embargos conhecidos, porém rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567260
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
1000812-81.2016.8.26.0481/50000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é
embargante LINCON PAULO ASSIS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
ENERGISA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1000812-81.2016.8.26.0481/50000 -Voto no 22216 – Presidente Epitácio - RGRB
2
Voto n° 22216
Embargos de Declaração no 1000812-81.2016.8.26.0481/50000
Embargante: Lincon Paulo Assis da Silva
Embargada: Energisa S/A.
Comarca: Presidente Epitácio
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir
atribuição de efeito modificativo - Simples inconformismo com o
julgado que visa a rediscussão da matéria - Impossibilidade -
Celeuma devidamente examinada - Hipótese dos autos em que a
necessidade de aumento de carga, com acréscimo de fases da rede,
passando de bifásica para trifásica, e aumento da demanda para
13.8 kV, ou seja, valor maior que o constante na Resolução no
414/2010 (Tensão inferior a 2,3 kV), o que afasta a aplicação do
artigo 41 da referida norma e retira a obrigação da embargada de
efetuar a obra gratuitamente - Menção a dispositivos legais para
fins de prequestionamento que não se justifica, suficiente a esse
propósito que a matéria em comento tenha sido debatida e
analisada - Embargos conhecidos, porém rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão colegiada de
fls. 399-403 que, por votação unânime, nos autos da ação de conhecimento fundada em
prestação de serviços de energia elétrica, deu provimento ao recurso de apelação da
embargada para julgar improcedente a ação que pretendia “a troca de padrão com extensão
de rede para deslocamento de padrão para o centro de carga” por conta da embargada,
invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Aduz o declarante que o serviço de energia elétrica é serviço público
essencial sendo dever da embargada expandir a rede elétrica. Frisa que a ré não fornece
energia de qualidade ao seu imóvel, havendo constantes quedas de tensão e energia, de
modo a ter direito ao serviço de “troca de padrão de extensão”, sem o pagamento de
qualquer contraprestação. Busca o prequestionamento do artigo 10, I, da Lei 7.783/89,
artigo 14, I, II e § 1o, da Lei 10.438/2002, artigo 51, inciso IV e artigo 22, ambos do
Código de Defesa do Consumidor.
É o breve relatório.
Os embargos devem ser rejeitados, porquanto não se vislumbra no julgado a
ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Anote-se que os embargos de declaração se limitam a reparar obscuridade,
omissão, contradição ou erro material, defeitos que não existem no acórdão embargado.
A leitura do aresto indica que todas as questões devolvidas mereceram
adequado exame, embora com conclusão diversa daquela buscada pela parte, ora
embargante, como se vê:
“(...) Certo de que há problemas no fornecimento de energia elétrica para
unidade consumidora do apelado, resta examinar se o pedido de “troca de padrão com
extensão de rede para deslocamento de padrão para o centro de carga” (fl. 14) deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1000812-81.2016.8.26.0481/50000 -Voto no 22216 – Presidente Epitácio - RGRB
3
custeado integralmente pela requerida.
E aqui a resposta é negativa. Explica-se.
A Resolução no 414/2010 da ANEEL dispõe sobre a realização da obra pela
distribuidora, sem ônus para o consumidor, nos termos de seus arts. 40 e 41, a seguir
transcritos:
“Art. 40. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de
fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda
não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser
enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada:
I - mediante extensão de rede, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive
instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário
realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138
kV; ou
II - em tensão inferior a 2,3 kV, ainda que seja necessária a extensão de rede
em tensão igual ou inferior a 138 kV.
Art. 41. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de
aumento de carga de unidade consumidora do grupo B, desde que a carga
instalada após o aumento não ultrapasse 50 kW e não seja necessário
realizar acréscimo de fases da rede em tensão igual ou superior a 2,3 kV.
(g.n).
Ocorre que a propriedade do autor já é atendida por rede de energia,
havendo necessidade de melhoramento consistente na construção de rede média tensão
trifásica 13.8kV com a instalação de um transformador 03-15kVA conforme o orçamento
elaborado pela Concessionária (fl. 19).
Logo, para o caso em tela haveria necessidade de aumento de carga, com
acréscimo de fases da rede, passando de bifásica para trifásica, e aumento da demanda para
13.8 kV, ou seja, valor maior que o constante na Resolução no 414/2010 (Tensão inferior a
2,3 kV), o que afasta a aplicação do artigo 41 acima referido e retira a obrigação da
apelante de efetuar a obra gratuitamente, devendo haver participação financeira do
consumidor, nos termos do artigo 42 e 44 da Resolução 414/2010:
“Art. 42. Para o atendimento às solicitações de aumento de carga ou
conexão de unidade consumidora que não se enquadrem nas situações
previstas nos arts. 40, 41 e 44, deve ser calculado o encargo de
responsabilidade da distribuidora, assim como a eventual participação
financeira do consumidor, conforme disposições contidas nesta Resolução,
observadas ainda as seguintes condições:
I a execução da obra pela distribuidora deve ser precedida da assinatura de
contrato específico com o interessado, no qual devem estar discriminados as
etapas e o prazo de implementação das obras, as condições de pagamento da
participação financeira do consumidor, além de outras condições vinculadas
ao atendimento;
II o pagamento da participação financeira pode ser parcelado, mediante
solicitação expressa do interessado e consentimento da distribuidora,
observadas as condições estabelecidas no art. 118; (Redação dada pela REN
ANEEL 670 de 14.07.2015);
III no caso de solicitações de atendimento para unidades consumidoras
com tensão maior que 2,3 kV, a execução da obra pela distribuidora deve ser
precedida da assinatura, pelo interessado e pela distribuidora do Contrato de
Uso do Sistema de Distribuição CUSD e, se for o caso, do Contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1000812-81.2016.8.26.0481/50000 -Voto no 22216 – Presidente Epitácio - RGRB
4
Compra de Energia Regulada CCER; e (Redação dada pela REN ANEEL
714 de 10.05.2016) IV os bens e instalações oriundos das obras, de que
trata este artigo, devem ser cadastrados e incorporados ao Ativo Imobilizado
em Serviço da distribuidora na respectiva conclusão, tendo como referência
a data de energização da rede, contabilizando-se os valores da
correspondente participação financeira do consumidor conforme disposto no
Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica.
(...)
Art. 44. O interessado, individualmente ou em conjunto, e a Administração
Pública Direta ou Indireta, são responsáveis pelo custeio das obras
realizadas a seu pedido nos seguintes casos:
(...)
X - mudança do nível de tensão ou da localização do ponto de entrega sem
que haja aumento do montante de uso do sistema de distribuição.”
E ainda deve ser observado o que consta no art. 27, II, “e”, da mesma
resolução:
“Art. 27. Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial,
aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a
distribuidora deve cientificá-lo quanto à:
(...)
II. necessidade eventual de:
(...)
e) participação financeira do interessado, nos termos desta Resolução;”
Outrossim, embora o artigo 14 da Lei 10.438/03 traga hipóteses em que se
permite a instalação de tensão no patamar de 13.8 kV, somente se aperfeiçoaria quando
possível a extensão da linha elétrica primária e não sua efetiva construção, como se daria
no caso em tela (fls. 19/20).
Nesse jaez, há de se considerar que, mesmo diante de prova pericial, ao
contrário do que pretende o autor, mas à luz da resolução da ANEEL, não cabe à recorrente
custear gratuitamente as obras necessárias às melhorias pretendidas para atendimento do
pleito da exordial a qual, inclusive, impactaria os valores tarifários a ser suportados por
toda a coletividade.
Cabe lembrar que o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor esclarece
que: “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. No entanto, em momento algum
aquele dispositivo da Lei 8.078/90 estabelece a obrigatoriedade de prestação de serviços
gratuitos.
Nesta esteira já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pleito do autor para alteração do nível de
tensão bifásico para trifásico, de forma gratuita Questão disciplinada pela
Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 Possibilidade da alteração com
serviços gratuitos que se condiciona aos limites de tensão ali estabelecidos
Incremento de tensão à propriedade rural do autor que superará tais limites,
obrigando-o a suportar o respectivo custeio
Improcedência da ação
mantida

Recurso
improvido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001593-68.2019.8.26.0491; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira;
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Rancharia - 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1000812-81.2016.8.26.0481/50000 -Voto no 22216 – Presidente Epitácio - RGRB
5
Vara; Data do Julgamento: 08/04/2020; Data de Registro: 08/04/2020).
Portanto, não tendo o requerente se desincumbido do ônus de comprovar os
fatos constitutivos do direito que alega (art. 373, inciso I, do CPC), assim como da
verossimilhança de suas arguições, há que ser reformada a sentença para julgar
improcedente a ação. (...)”
No que tange ao caráter prequestionador do presente recurso, como é cediço,
não é necessário que o julgador se refira expressamente a todos os dispositivos
constitucionais e legais supostamente aplicáveis à hipótese, se adequadamente
fundamentada sua decisão.
Neste sentido é o entendimento do E. Superior do Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. (EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA No 21.315 - DF
(2014/0257056-9)
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não caracteriza
omissão, contradição ou obscuridade, e não se revestindo os embargos como meio de
obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via eleita pela embargante
para buscar reforma do aresto.
Destaque-se, por fim, que o artigo 1.025 do NCPC considera incluídos no
julgado “os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Diante do exposto, conhece-se dos embargos de declaração, porém, são
rejeitados.
MENDES PEREIRA
Relator